Tribunal: TJDFT
Processo: 0708917-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
I – A presente ação anulatória de ato administrativo, com a pretensão de reverter decisão da banca examinadora proferida na fase de heteroidentificação, foi ajuizada após a homologação do resultado final do concurso para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Escriturário do BRB - Banco de Brasília S/A, o que evidencia a ausência de interesse processual, ante a inutilidade e a desnecessidade do provimento judicial.
II – Acolhida a preliminar suscitada de ofício. Processo extinto, sem resolução do mérito, art. 485, inc. VI, do CPC. Apelação da autora prejudicada.